Tribunal: TJPA
Processo: 0811029-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811029-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ERIVALDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº 0811029-47.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-13.2023.8.14.0111

IMPETRANTE: DRA. NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA – OAB/PA 28427

PACIENTE: ANTONIO ERIVALDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IPIXUNA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO.
PRISÃO DOMICILIAR
. PACIENTE IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS ESPECIAIS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVADA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº 0811029-47.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800158-13.2023.8.14.0111

IMPETRANTE: DRA. NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA – OAB/PA 28427

PACIENTE: ANTONIO ERIVALDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IPIXUNA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO ERIVALDO DA SILVA, brasileiro, CPF n.º 624.506.382-53 e RG n.º 2825528 - 2ª via, PC/PA, filho de Miguel Borges da Silva e Tereza Maria de Jesus, nascido em 02/12/1959, residente e domiciliado no Ramal Treze, nº 06, Zona Rural, CEP 68637-000, Ipixuna do Pará/PA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna, que manteve a custódia do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante teve medida preventiva contra si decretada em 24/02/2023, por supostamente ter praticado o crime de homicídio qualificado em desfavor de José Gonçalo da Silva.

Relata que a defesa protocolou pedido de revogação da segregação ou a concessão de prisão domiciliar, argumentando ser o coacto responsável pelos cuidados de pessoa com deficiência, do qual é curador por decisão judicial.

O Ministério Público, em manifestação ao pedido da defesa em sede de primeiro grau, se mostrou favorável à substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Finaliza apontando a negativa do juízo aos pedidos da defesa do demandante.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar a fim de que seja revogada a medida segregacionista do coacto, com a expedição de contramandado de prisão e aplicação das cautelares sugeridas pelo Ministério Público, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria com pedido liminar o qual foi deferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 20/07/2023, por através do Ofício 032/2023 – GAB- CIP (Id. 15200222).

O Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Outrossim, é pertinente a substituição da custódia por prisão domiciliar, conforme dispõe o art. 318 do Código de Processo Penal:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Na espécie, resta comprovado diante dos documentos acostados nos autos, que o coacto é imprescindível aos cuidados de Murillo Willas da Silva e Silva, pessoa com deficiência, interditado em virtude de problemas de saúde (físicos e cognitivos) que lhe impossibilitam gerir a própria vida, tendo sido nomeado seu curador m Ação Judicial que tramitou sob nº 0000405-12.2013.8.14.0100.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS DE FILHA DOENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, verifica-se que estes autos não foram instruídos com cópia da decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, peça imprescindível para análise da legalidade da prisão preventiva. 3.
O artigo 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência".
4.
No caso dos autos, a paciente possui duas filhas, uma delas portadora de epilepsia e disritmia cardíaca, conforme atestado médico juntado aos autos, e cujo pai é falecido.
Além disso, consta do laudo social que as filhas da paciente, após sua prisão, passaram a residir com a avó materna, que relatou que a adolescente enferma faz acompanhamento médico cardiológico e neurológico e utiliza três medicamentos. Do referido laudo, extrai-se, ainda, que a avó materna estava com a saúde fragilizada e fazia uso de vários medicamentos controlados. 5. Da análise destas circunstâncias, verifica-se que, embora os fatos objetos da ação penal originária sejam graves, é adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, dada a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente e a imprescindibilidade da mãe aos cuidados da menor. 6. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para substituir a segregação cautelar da paciente por prisão domiciliar, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará no restabelecimento da prisão preventiva.

(STJ - HC: 366450 MG 2016/0210785-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017)

Portanto, considerando as provas documentais juntadas aos autos e ainda o parecer favorável do Ministério Público
,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/12/2023